Tribunal: STF
Processo: AI 714525
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
        Não se encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade,
   a contradição ou a omissão que autorizariam a integração do
   julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código
   de Processo Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.